Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702578-15.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO CLAUDINO SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor, HÉLIO CLAUDINO DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com indenização por danos de no 0700168-48.2026.8.07.0011, ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão dos descontos das parcelas de empréstimo bancário sob o fundamento de inexistência da probabilidade do direito, afastando também o perigo de dano em razão do lapso temporal superior a um ano entre os fatos narrados e o ajuizamento da demanda, tendo sido proferida nos seguintes termos (ID 262323410): “Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por HELIO CLAUDINO SILVA em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com pedido de tutela de urgência. Recebo a inicial. Em síntese, a parte autora, pessoa idosa com 78 anos, alega ter sido vítima de golpe bancário perpetrado via aplicativo de mensagens (whatsApp) nos dias 21 e 22 de novembro de 2024. Narra que terceiros, passando-se por prepostos da instituição financeira ré e utilizando engenharia social, induziram-no a realizar diversas operações, incluindo resgate de poupança, transferências via PIX e a contratação de um empréstimo no valor de R$ 40.000,00. Sustenta que o referido empréstimo gerou parcelas mensais de R$ 2.604,16, que estão sendo descontadas de sua conta corrente, comprometendo sua subsistência. Argumenta haver falha na segurança do banco e violação do dever de informação. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos referentes ao empréstimo questionado. Sucintamente relatado. Decido. O pedido de tutela de urgência deve ser analisado à luz do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), que exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar. Quanto à probabilidade do direito, a narrativa fática apresentada é complexa e envolve alegações de fraude praticada por terceiros. Embora o autor alegue falha na segurança bancária, verifica-se que as transações foram realizadas mediante uso de credenciais e dispositivos do próprio correntista, que admite ter seguido instruções de terceiros para "gerar um ID" e confirmar operações. Dessa forma, é temerário atribuir responsabilidade à instituição financeira neste momento processual incipiente, sem que se oportunize o contraditório. Faz-se indispensável a dilação probatória e a devida instrução processual para esclarecer se houve falha interna nos sistemas do banco ou se o evento decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. No que tange ao perigo de dano, este também não se mostra presente com a intensidade necessária para justificar uma medida sem a oitiva da parte adversa. Os fatos narrados na petição inicial ocorreram em novembro de 2024. Contudo, a presente demanda foi ajuizada apenas em janeiro de 2026, ou seja, mais de um ano após a ocorrência do suposto ilícito e o início dos descontos. O lapso temporal transcorrido entre a data dos fatos e o ajuizamento da ação mitiga a alegação de urgência contemporânea. Se a situação financeira fosse de extrema premente insolvência a ponto de não poder aguardar a citação da parte contrária, presume-se que a parte autora teria buscado a tutela jurisdicional em momento anterior. A demora no ajuizamento descaracteriza o perigo de dano iminente que justificaria a intervenção judicial precária neste momento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Em suas razões, o agravante pede a concessão da tutela recursal com atribuição de efeito ativo para determinar a suspensão imediata dos descontos indevidos relativos ao empréstimo CNR 3219320000223380 em sua conta bancária até o julgamento final da lide. No mérito, requer a reforma da decisão. Relata ter sido vítima de fraude bancária iniciada por contato telefônico de pessoa identificada como sua gerente, Maria Júlia, a qual o induziu a realizar procedimentos de suposta atualização de aplicativo. A dinâmica delitiva resultou no resgate de R$ 19.000,00 de sua poupança e na realização de um PIX no valor de R$ 30.128,07, montante composto pelo saldo em conta e pela utilização integral do limite do cheque especial. Ato contínuo, houve a contratação de empréstimo fraudulento de R$ 40.000,00, com a transferência imediata de R$ 39.970,50 para a conta de terceiro desconhecido, identificado como Renan Ferreira do Carmo. A parte defende a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na segurança do serviço, invocando a Súmula 479 do STJ acerca do fortuito interno em fraudes bancárias. Argumenta a existência de indícios de vazamento de dados privilegiados, pois o fraudador possuía informações precisas sobre saldos e dados pessoais, além da aprovação atípica de crédito de vulto em menos de 24 horas. Aponta a omissão do banco ao deixar de bloquear movimentações discrepantes do perfil conservador do cliente, idoso de 78 anos, com quem mantinha relacionamento há mais de 16 anos. O recorrente expõe que as transações totalizaram R$ 128.498,57, cifra superior ao somatório de dois anos de seus proventos de aposentadoria, evidenciando a falta de protocolos de verificação pela instituição. Menciona a hipervulnerabilidade da pessoa idosa perante crimes cibernéticos e cita o Projeto de Lei no 74/2023, em trâmite no Senado, como reforço à necessidade de proteção especial e exigência de assinatura física em contratos de mútuo para este público. Sustenta a ineficiência do atendimento administrativo, destacando que a gerência admitiu a origem da ligação via central do banco, a corroborar a falha sistêmica. Quanto ao perigo de dano, o agravante justifica a demora na judicialização pela tentativa exaustiva de solução administrativa e pela manutenção de uma segunda fonte de renda até julho de 2025, data de sua demissão da empresa MPE – Engenharia e Serviços S/A. Informa que, após o desligamento profissional, a parcela do empréstimo fraudulento de R$ 2.604,16 passou a comprometer mais de 50% de sua única fonte de subsistência, colocando em risco o mínimo existencial de sua família e o tratamento de saúde de sua filha deficiente. Por fim, sustenta a reversibilidade da medida pleiteada e a urgência da suspensão dos débitos automáticos para garantir a dignidade da pessoa humana. Argumenta a presença de prova inequívoca da fraude e o risco de dano irreparável caso os descontos persistam durante a instrução processual, pugnando pela reforma integral do pronunciamento judicial de primeira instância (ID 80461304). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, ante a gratuidade da justiça deferida ao recorrente. Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização, na qual o autor, ora agravante, postula, em caráter de urgência, a suspensão imediata da cobrança das parcelas indevidas referentes ao empréstimo fraudulento, no valor de R$ 2.604,16 (dois mil, seiscentos e quatro reais e dezesseis centavos), bloqueando-se qualquer débito automático ou manual na conta do requerente com relação a este contrato ou às transações fraudulentas, sob pena de multa (ID 261865124). O tema objeto dos autos é ligado a diferentes institutos do direito, dos quais alguns são provados apenas documentalmente, enquanto outros exigem uma incursão probatória mais aprofundada. Isso porque o agravante sustenta ter sido vítima de um golpe, ocasião na qual um suposto funcionário do banco réu entrou em contato com ele por meio de aplicativo de mensagens e ligação, na posse de seus dados, e o induziu a realizar procedimento que resultou transações bancárias e contratação de empréstimo junto ao banco réu. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) capazes de permitir, em sede de cognição sumária, um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, a justificar o deferimento da medida excepcional. Como é cediço, as instituições financeiras têm o dever de oferecer mecanismos de controle eficazes, seguros e, por isso mesmo, capazes de inibir operações fraudulentas, inclusive por meio de acesso criminoso a dados de seus clientes. Com efeito, a ocorrência de inúmeras fraudes bancárias exige das instituições financeiras mais cuidado, diligência e cautela ao se depararem com transações bancárias aparentemente atípicas. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assim já decidiu: “PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ONUS DA PROVA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA POR MEIO DE PIX. FRAUDE. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FORMA EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por haver relação jurídica entre o consumidor e a instituição financeira, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do banco que não foi diligente em impedir a ocorrência de operações atípicas de transferência por meio de PIX, permitindo que fraude fosse perpetrada por terceiros. 2. Não há falta de interesse de agir do consumidor que não tentou resolver o problema na via administrativa antes de ajuizar a ação, pois "as esferas são independentes e a resistência do banco, por si só, já demonstra a necessidade do provimento jurisdicional". 3. A inversão do ônus da prova impõe-se no caso em exame, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo em razão da hipossuficiência do consumidor em relação à instituição bancária. 4. O fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5.Comprovada a fraude praticada por terceiro, que se beneficiou de operações feitas por meio de PIX, gerando transferências incomuns e que excederam o limite diário permitido para esse tipo de operação bancária, deve o banco responder objetivamente pelos danos suportados pelo correntista. 6. Não é possível estipular honorários advocatícios de forma equitativa quando há condenação pecuniária ou é possível mensurar o proveito econômico obtido na demanda (Tema 1.076 dos recursos repetitivos). 7. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.” (07157765820228070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 24/10/2022) - g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA "PIX". TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. "INVASÃO" DA CONTA BANCÁRIA. CAPTURA DOS DADOS DE ACESSO APÓS INGRESSO EM SÍTIO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de saque e transferências bancárias mediante fraude perpetrada por terceiro. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, deve ser salientado o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias. 3. A mera alegação de que as operações financeiras impugnadas foram realizadas por meio de aplicativo de telefone celular, mediante confirmação de senha e outros dados de segurança, não é suficiente para isentar o apelante da responsabilidade pela prestação de serviço ineficiente. 3.1. A trama perpetrada por terceiro culminou com a realização de diversas transferências bancárias mediante o sistema "PIX". 3.2. A permissão de acesso à conta decorreu de ilícito, após o consumidor recebeu mensagem em seu aparelho celular, que o encaminhou a um sítio eletrônico supostamente pertencente a programa de benefícios, ocasião em que houve a captura dos dados de acesso, permitindo assim a "invasão" da conta. 4. Diante da constatação de que foram realizadas 7 (sete) transferências em um intervalo de aproximadamente 20 (vinte) minutos, em quantia superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e, considerando que não há nos autos a demonstração no sentido de que a instituição financeira tenha promovido os atos necessários à confirmação das solicitações de transferência, fica evidenciada a falha na segurança oferecida pelo banco recorrente. 5. Apelação conhecida e desprovida”. (07420639220218070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, PJe: 1/9/2022) - g.n. No caso concreto, é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o agravado vem descontando da conta corrente do agravante valores para pagamento do suposto empréstimo fraudado feito em seu nome no valor de R$ 2.604,16, montante o qual importa em mais de 50% de sua aposentadoria (R$ 4.293,33, consoante extratos bancários acostados na origem). Além disso, o processo originário encontra-se instruído com documentos capazes de corroborar as alegações da inicial, tais como boletim de ocorrência sobre os fatos (IDs 261866558 e 261866554); troca de mensagens no Whatsapp com o banco réu visando a solução da questão (IDs 261866555); extratos bancários demonstrando os descontos mensais (ID 261871232 e seguintes), além de diversas solicitações administrativas para apuração da suposta fraude (ID 261866551 e seguintes). Nesse sentido, é possível vislumbrar na hipótese o abalo financeiro suportado pelo agravante e a irradiação dos efeitos para aspectos de toque no ordenamento jurídico pátrio, como a dignidade da pessoa humana, o patrimônio mínimo, a solidariedade e a função social dos contratos, nos termos dos arts. 1o, 3o, 5o e 170 da Constituição Federal e dos arts. 112, 113, 421 e 422 do Código Civil. Ademais, os direitos e garantias fundamentais possuem aplicação na seara privada, no âmbito das relações contratuais entre particulares, conforme consagrado pelos Tribunais Superiores. Embora o feito demande instrução probatória, a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre agravante e agravado, a documentação colacionada e a existência de indícios de fraude demonstram a razoabilidade do direito invocado. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça em casos similares: “PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. PORTABILIDADE. BANCO DO BRASIL S.A. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de recurso contra a decisão que concedeu a tutela de urgência para suspender os descontos de empréstimo em razão de suspeita de fraude na portabilidade. 2. Os bancos que atuam com intermediários (correspondente bancário) na portabilidade de mútuos, como parece ser o caso em exame, respondem objetivamente pelo risco empresarial que envolve a prestação dos seus serviços (art. 14 do CDC). 3. Malgrado a comprovação definitiva da fraude e de seus responsáveis (fortuito interno ou externo) demande instrução probatória sob o crivo do contraditório, a documentação que instrui a inicial confere plausibilidade às alegações do consumidor. 4. Presente, ainda, risco ao resultado útil do processo, porquanto a manutenção de descontos aparentemente indevidos por longo período frustraria o próprio objeto do negócio ora questionado - redução do valor das parcelas pela portabilidade - tornando-o inútil à autora. 5. Agravo de Instrumento não provido. Preliminar rejeitada. Unânime. (07072169620238070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 4/1/2024). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. NÃO OCORREU. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE AMPARADA POR PROVAS IDÔNEAS. PERIGO DA DEMORA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. A concessão da antecipação da tutela, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Os fundamentos apresentados pela parte Agravante são relevantes e amparados em prova idônea, sinalizando possível dinâmica fraudulenta na pactuação de contrato de empréstimo bancário, acreditando tratar-se de portabilidade de dívida, revela-se prudente a suspensão dos descontos provenientes da negociação, que incide no benefício de aposentadoria da recorrente, pelo menos até que haja o exaurimento da instrução probatória em curso na instância de origem, quando, então, o Juízo competente terá elementos de convicção suficientes à análise da regularidade, ou não, da contratação bancária questionada e consequentes descontos mensais. 3. O perigo da demora se porquanto notório o impacto financeiro de mais prestações mensais no orçamento da recorrente, sem que tenha cessado o desconto das prestações do contrato que acreditava ter ocorrido a portabilidade. 4. A suspensão dos descontos é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se compreenda pela regularidade de toda a transação financeira que envolveu as partes, podendo-se restabelecer os descontos na folha de pagamento e conta corrente da agravante, o que justifica o deferimento da tutela de urgência nesta sede recursal. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07129684920238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 18/07/2023.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO IMPUTADO COMO FRAUDULENTO. COBRANÇA DAS PARCELAS. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Mostra-se possível a suspensão de descontos em ativos depositados em instituição financeira quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação de empréstimo em prejuízo ao consumidor. 2. Agravo de instrumento provido.” (07375923620218070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 22/02/2022.). Demais disso, destaque-se que, ao contrário do consignado pelo Juízo a quo, o lapso temporal transcorrido entre a data dos fatos e o ajuizamento da ação não é bastante, para si só, mitigar a alegação de urgência, mormente porque comprovado pelo recorrente ter, até o primeiro semestre de 2025, uma segunda fonte de renda (ID 80463661 dos presentes), o que justifica ele ter suportado os descontos em sua conta por um período, até resolução da controvérsia de forma administrativa, sem que sua subsistência fosse imediatamente comprometida. No atual cenário, todavia, após a rescisão do mencionado contrato, e percebendo o recorrente uma única fonte de renda (aposentadoria pelo INSS), a urgência resta evidenciada em razão de a parcela do empréstimo consumir percentual elevado de sua renda (mais de 50%), afetando, indubitavelmente, sua subsistência. Portanto, diante do contexto apresentado, verifica-se a presença de elementos suficientes a evidenciar a possibilidade de suspensão dos descontos referentes ao empréstimo questionado pelo agravante. Por fim, destaque-se ser a suspensão dos descontos medida completamente reversível. Caso a pretensão autoral seja julgada improcedente, podem ser retomados sem causar prejuízo ao agravado, o qual, inclusive, poderá ser compensado com juros e correção monetária. DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão dos descontos na conta do agravante, referentes às parcelas do empréstimo CNR 3219320000223380, até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 29 de janeiro de 2026. Desembargador JOÃO EGMONT Relator